Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-94.2015.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-94.2015.8.05.0162

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA GONCALVES MARINHO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MARAÚ. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 77). DIREITO SUBJETIVO. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE (TEMA 1075 STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais, sob o fundamento de ausência de previsão legal e não preenchimento de requisitos para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central cinge-se a verificar se a servidora tem direito ao enquadramento em classe condizente com seu tempo de serviço na data da promulgação da Lei Municipal nº 043/2012, conforme previsão do art. 77 do referido diploma, ou se tal pleito se confunde com progressão funcional dependente de avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 estabelece regra de transição impositiva, determinando o enquadramento dos servidores observando-se a titulação e o tempo de serviço na data da sua promulgação.

Referido dispositivo não se confunde com as regras de progressão funcional futura (arts. 29 e 30), dispensando-se, para o enquadramento inicial, a avaliação de desempenho, bastando os critérios objetivos temporais e de titulação.

A ausência de regulamentação pelo Executivo não pode obstar o direito subjetivo do servidor, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A limitação orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de direitos decorrentes de determinação legal, conforme Tese fixada pelo STJ no Tema 1075.

Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos idênticos reconhecendo o direito dos servidores do Município de Maraú ao reenquadramento (Apelação nº 0000160-53.2016.8.05.0162 e Apelação nº 0000161-38.2016.8.05.0162).

Reforma da sentença para condenar o Município a realizar o enquadramento e pagar as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 de Maraú assegura o direito ao enquadramento dos servidores com base no tempo de serviço e titulação existentes na data da promulgação da lei, independentemente de avaliação de desempenho exigida apenas para progressões futuras.

A alegação de limites orçamentários não justifica o descumprimento de direito subjetivo do servidor previsto em lei (Tema 1075 STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 043/2012, arts. 27, 29, 30 e 77; LC nº 101/2000; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1878849/TO (Tema 1075); TJBA, Apelação nº 0000160-53.2016.8.05.0162; TJBA, Apelação nº 0000161-38.2016.8.05.0162.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000263-94.2015.8.05.0162
, em que figuram como apelante RITA MARIA GONCALVES MARINHO e como apelada MUNICIPIO DE MARAU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça